Tribunal: TJMT
Processo: 1021389-64.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021389-64.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.200.901-80 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1021389-64.2021.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

EMBARGANTE: VIA VAREJO S/A

EMBARGADA: CLEIDE DE ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/10/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO –EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

Verificada a omissão narrada nos embargos, cabe ao magistrado sanar tal omissão e impor no voto os reflexos de seu acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração, onde questiona acerca da omissão de quem deverá pagar a condenação estabelecida, alegando que não ficou expressamente mencionado na decisão se a condenação é solidária ou não das Reclamadas.

A parte autora não apresentou contrarrazões aos embargos.

Após a detida análise dos autos, registro que, realmente, no voto houve a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, porém, sem especificar a solidariedade.

Em análise a omissão e obscuridade apontada, verifico que o voto do Relator apontou de forma clara que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Assim, registro que é caso de acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão,
porém, alterando-se apenas parte do julgado, apenas no que tange da solidariedade no pagamento da condenação.

ISTO POSTO
, conheço os embargos de declaração e o acolho, para sanar a omissão noticiada, passando a parte dispositiva a ser da seguinte forma:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar
as Recorridas solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como a restituição do valor pago pelo produto em R$ 2.991,55 (dois mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados pelo INPC a partir da data do pagamento (indicado na nota fiscal) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sanada a omissão, é como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022